Tribunal: CARF
Processo: 15504.724691/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724691/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.612 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
WOLMAR OLYMPIO NOGUEIRA BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES.
No que tange a aplicação de multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei
9.430/1996, é aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício. Referida multa
consiste em penalidade pecuniária aplicada em decorrência da infração
cometida
Nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade pela prática de infrações
tributárias é objetiva, independendo da intenção do agente ou responsável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724691/2012-89
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.612 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724691/2012-89

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento de fls. 07/12, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$7.632,61, assim
discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
3.906,75
Multa de Ofício – 75% (passível de redução)
2.930,06
Juros de Mora – calculados até 30/03/2012
795,80
Total do crédito tributário apurado
7.632,61
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual, em
nome do interessado, referente ao exercício 2010, ano-calendário de 2009, quando foi
constatado infração fiscal concernente à dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$14.206,35, referente a pagamentos efetuados para Hospitais Integrados da Gávea
S/A, CNPJ 31.635.857/0001-01.
A autoridade fiscal informa que a glosa foi efetuado porque os pagamentos foram
efetuados para tratamento da beneficiária Lina Maria N. Wolmar O. Borges, não
dependente do contribuinte para fins de imposto de renda. Foram apresentados recibo
43623, datado de 23/08/2009, no valor de R$3.839,33 e NF 218791 (08/09/2009), no
valor de R$10.367,02, totalizando R$14.206,35.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação de fls 02/05, com
documento anexado à fl. 01, na qual argúi, em síntese que a beneficiária (Lina Maria N.
Wolmar O. Borges) é sua filha recém chegada da Europa e sem seguro saúde, que foi
internada para tratamento clínico. Requer a revisão do lançamento fiscal, inclusive da
multa de ofício, em vista de que não tem caráter penal e que não houve dolo ou má fé de
sua parte.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas com a efetividade
dos serviços prestados, mediante documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES.
No que tange a aplicação de multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei
9.430/1996, é aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício. Referida multa consiste em
penalidade pecuniária aplicada em decorrência da infração cometida
Nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade pela prática de infrações tributárias
é objetiva, independendo da intenção do agente ou responsável.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos
autos.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.612 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724691/2012-89

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação, apresentada no prazo legal, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim, dela tomo
conhecimento.
Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas anualmente
pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade administrativa, conforme
está previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/1999).
Dedução de Despesas Médicas.
No que se refere à dedução de despesas médicas informadas na Declaração de Ajuste
Anual, cumpre inicialmente reproduzir os dispositivos legais que regulam a matéria:
Artigo 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias”;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)”;
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração, está sempre vinculado à comprovação prevista em lei, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.612 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724691/2012-89

Nesse sentido, deve ser esclarecido que o contribuinte não informa dependentes na sua
DIRPF/2012, calendário 2011, e nesta fase impugnatória não carreou aos autos nenhum
documento para comprovação de dependência da filha Lina Maria N. Wolmar O.
Borges e das despesas médicas no montante de R$14.206,35 e, portanto, deve ser
mantida a glosa fiscal no valor em referência, em virtude da infração por dedução
indevida de despesas médicas.
Multa de Ofício. Intenção do Agente ou Responsável.
Quanto ao pedido para exclusão da multa de ofício, cumpre esclarecer que a
responsabilidade por infrações independe da intenção do agente, a teor do art. 136 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), e que a atividade
de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do art. 142, parágrafo único, do
mesmo diploma legal, conforme segue:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(...)
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Dessa forma, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de
seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é vinculado, sob pena de
responsabilidade funcional, inclusive quanto à relevação ou redução de penalidade, se a
remissão pleiteada não tiver previsão legal.
A cobrança da multa de ofício de 75%, por sua vez, está prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações da Medida Provisória 351, de
2007, convertida na Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II – (...)
Desse modo, estando a multa de ofício no percentual de 75% em consonância com a
legislação de regência, não há como excluí-lo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.612 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724691/2012-89

Fl. 46
DF CARF MF
Original